Tribunal: TJSP
Processo: 1013560-81.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de procedência do pleito autoral e improcedência da reconvenção – Insurgência do réu/reconvinte – Não acolhimento – Alegação de inépcia da inicial e falta de interesse processual afastada – Demanda que foi instruída com a nota promissória no valor perseguido, bem como o contrato de confissão e renegociação de dívida, devidamente assinado pelo réu, que

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Sentença de procedência do pleito autoral e improcedência da reconvenção – Insurgência do réu/reconvinte – Não acolhimento – Alegação de inépcia da inicial e falta de interesse processual afastada – Demanda que foi instruída com a nota promissória no valor perseguido, bem como o contrato de confissão e renegociação de dívida, devidamente assinado pelo réu, que constituem prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória – Confissão de dívida que substitui a necessidade de comprovar a relação comercial original, pois constitui ato jurídico autônomo, vinculando o devedor ao pagamento – Impugnação da autenticidade das assinaturas constantes na nota promissória e no contrato de confissão de dívida – Rejeição – Perícia que foi devidamente realizada, seguindo os parâmetros técnicos exigidos – Perito que analisou diversos padrões gráficos de confronto e concluiu, de forma categórica, que são autênticas as assinaturas que figuram como sendo do devedor e do emitente lançadas no contrato de confissão e renegociação de dívida e na nota promissória – Impugnação apresentada pelo apelante que não demonstrou qualquer falha técnica grave que pudesse comprometer o laudo pericial – Perícia homologada pelo douto Juízo de primeiro grau sem ressalvas – A simples discordância do apelante com o resultado da perícia não justifica a realização de novo exame – Perícia grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos apresentados aos autos, não havendo qualquer indício de falsificação que justifique a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Cobrança que decorre de um contrato de confissão de dívida válido e assinado pelo próprio apelante, afastando a tese de enriquecimento sem causa – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.